Tribunal: TJSP
Processo: 1024539-80.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Honras subjetiva e objetiva – Presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Danos morais configurados – Extensão – Dever de retratação que deve ser considerado cumprido

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Honras subjetiva e objetiva – Presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Danos morais configurados – Extensão – Dever de retratação que deve ser considerado cumprido – Sentença reformada em parte – Procedência da ação em parte – Recurso provido em parte.